Tribunal: STF
Processo: ARE 1388712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que “o fato ocorreu após a edição da Lei 12.234 de 05 de maio de 2010” (eDOC 191, p. 4).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 206).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 199, p. 12): 



    “Ao afirmar que o tributo somente se tornou definitivo em 26/04/2011 e, portanto, que o fato seria posterior à edição da Lei 12.234/2010, o v. acórdão contrariou o alcance da Súmula Vinculante 24 e, ainda, a disposição contida no art. 5º, XL, da Constituição da República.



      Isso porque, embora o resultado e, por conseguinte, a consumação (= tipificação) tenham ocorrido após a entrada em vigor da Lei 12.1234/2010, o momento da ação ou omissão é anterior (anos de 2002 a 2004).” (grifos originais)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 218).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem consignou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 191, p. 3):



    “Nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do E. Supremo Tribunal Federal, não se tipifica o crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.



    (...)



    No caso dos autos, o tributo somente se tornou definitivo, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, com o esgotamento da instância administrativa, em 26/04/2011, data em que foi anotada a fluência do prazo sem a interposição do recurso cabível contra o AIIM que julgou procedente a acusação (cf. fls. 312), tendo a denúncia sido formalmente recebida em 10/12/2018 (cf. fls. 451).



    Assim, considerando-se tais datas mencionadas acima e os prazos previstos no art. 109 do CP, não há falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa, observado que o fato ocorreu após a edição da Lei 12.234 de 05 de maio de 2010.



    Afasto, portanto, a hipótese de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”



    Esse entendimento, portanto, não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal, que caminha no sentido de que, nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    Em casos análogos ao dos autos, confira-se o entendimento de ambas a Turmas da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição.



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.



    4. Agravo regimental desprovido. (RE 1192924 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.09.2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 169925 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1º.08.2019 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente